Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÓCIO RETIRANTE. RESPONSABILIDADE. DOIS ANOS APÓS A AVERBAÇÃO DO CONTRATO.

1. A concessão do agravo de instrumento não pode ensejar esvaziamento do objeto da ação, sob pena de supressão de instância.

2. O sócio retirante da sociedade empresária permanece responsável pelas obrigações contraídas por até dois depois de averbada a modificação do contrato, perante a sociedade e terceiros, conforme preconiza o art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.